Tribunal: TJDFT
Processo: 0737283-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737283-78.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao agravado cobrar o parcelamento n. 7600217830 com base em consolidação de valores efetivamente devidos de Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). A agravante relata ter ajuizado três ações com o objetivo de questionar a cobrança de ICMS sobre transferência entre estabelecimentos, remessas em bonificações internas e interestaduais no Distrito Federal. Informa ter buscado o cumprimento administrativo das decisões judiciais transitadas em julgadas e que cancelaram débitos de ICMS, bem como noticia que as providências para o cumprimento das referidas decisões judiciais somente foram adotadas pelo Distrito Federal em 1o.9.2020, com a instauração do Termo de Início de Ação Fiscal (TIAF) n. 547/2020. Narra que a Lei Complementar Distrital n. 976, regulamentada pelo Decreto Distrital n. 41.463/2020, instituiu o programa de regularização fiscal do Distrito Federal e que a agravante estava submetida ao prazo final em 9 de dezembro de 2020 para formalizar a adesão nas modalidades de parcelamento com base em denúncia espontânea e compensação com precatório, razão pela qual afirma que o cumprimento das decisões tornou-se uma urgência para a agravante e para o Distrito Federal. Explica que o procedimento de cumprimento administrativo das decisões judicial não foi realizado a tempo e que houve inclusão no parcelamento de valor provisório apurado em sede de notificação de monitoramento (MN) n. 820/2020. Sustenta ter apurado equívocos na consolidação realizada de forma unilateral pela administração fiscal. Informa que o primeiro equívoco teria sido a desconsideração de diversos pagamentos parciais no âmbito de parcelamentos administrativos, que ensejou o aumento do débito de ICMS de diversas competências. Narra que o segundo equívoco teria sido a realização de glosa de ofício pelo estorno de créditos da não-cumulatividade de forma proporcional aos débitos baixados, o que defende ser cobrança indireta sem amparo legal. Afirma que os débitos de ICMS consolidados na data de adesão ao parcelamento n. 7600217830 foi de R$ 25.859.330,90 (vinte e cinco milhões oitocentos e cinquenta e nove mil e trezentos e trinta reais e noventa centavos) e que deveria ter sido consolidado o montante de R$ 20.655.880,93 (vinte milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil e oitocentos e oitenta reais e noventa e três centavos). Alega que a sua pretensão se limita à suspensão liminar e posterior anulação dos débitos excedentes aos valores de fato devidos e que não pretende deixar de pagar o ICMS. Defende inexistir irreversibilidade da medida, ao argumento de que continuará adimplindo as parcelas do parcelamento consolidado pelos valores efetivamente devidos e, na eventualidade de rejeição do seu pedido, o agravado poderá cobrar o valor restante. Argumenta que a administração fiscal reconheceu a desconsideração de pagamentos relativos às certidões de dívida ativas que foram objeto de parcelamento e que ensejou a cobrança de valores indevidos. Considera que a confirmação da administração fazendária de que existem pagamentos em âmbito de parcelamentos anteriores que não foram considerados na consolidação dos débitos de ICMS torna incontroversa a matéria e demonstra a probabilidade do seu direito. Detalha os pagamentos parciais que teriam sido feitos em programa de parcelamento aderidos anteriormente. Sustenta a inexistência de determinação judicial para que fosse realizado estornos dos créditos relativos à aquisição das mercadorias, em respeito ao princípio da não cumulatividade do ICMS, bem como destaca que o art. 35 da Lei Distrital n. 1.254/1996 determina que o estorno do crédito em operações mercantis não tributadas ou isentas deve ser feito pelo contribuinte. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado cobrar o parcelamento n. 7600217830 com base em consolidação de valores efetivamente devidos de ICMS, ou seja, com a consideração de todos os pagamentos por ela realizados no âmbito de parcelamentos anteriores e o afastamento do estorno de ofício (glosa) de créditos da não-cumulatividade do ICMS. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 40920751). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar ao agravado cobrar o parcelamento n. 7600217830 com base em consolidação de valores efetivamente devidos de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. Os fatos narrados pela agravante exigem instrução processual adequada para que seja possível identificar os alegados equívocos na metodologia de cálculo aplicada pelo Distrito Federal. É importante ressaltar que o próprio agravante mencionou que o cumprimento administrativo das deliberações judiciais é de difícil operacionalização, pois demandam análise de diversos documentos e envolvem vários setores da administração fazendária, o que confirma a necessidade de dilação probatória. Apenas a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes permitirá trazer a lume se de fato a metodologia aplicada pelo agravado está equivoca e, se for o caso, apurar o valor devido. A resolução da controvérsia reclama dilação probatória, o que não se admite na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, verificará a ocorrência das irregularidades apontadas que, caso confirmadas, poderão, eventualmente, ensejar as medidas requeridas. Os elementos apresentados não são suporte jurídico para a concessão da tutela antecipada, na medida em que não restou configurada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator